Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-02.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA. VALIDADE DE PROVAS DIGITAIS (WHATSAPP). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Washington Arlem De Oliveira contra o Acórdão n.o 2056833, desta 5a Turma Cível, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve incólume a sentença que julgou procedentes os embargos à execução ajuizados pela locatária, reconhecendo a inexigibilidade da dívida de aluguel e da multa rescisória, bem como condenando o ora embargante por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e ao admitir a validade probatória de impressões de tela (prints) do aplicativo de comunicação WhatsApp para comprovar o acordo de desocupação do imóvel e a isenção de multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente a expungir do julgado eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Inexiste o apontado cerceamento de defesa. O acórdão fustigado foi expresso, claro e analítico ao manter o indeferimento da oitiva de testemunhas (inclusive da apelada) com base no artigo 370 do CPC, por entender que o lastro documental adunado aos autos era robusto e suficiente para a formação da convicção judicial. Assentou-se, de forma fundamentada, que as tratativas formalizadas atestaram o consentimento para a desocupação antecipada do imóvel na data aprazada e a expressa remissão da multa rescisória.
5. Tampouco há omissão ou contradição no tocante à valoração da prova digital. O Colegiado manifestou-se explicitamente sobre a validade da comunicação entabulada por intermédio do aplicativo WhatsApp (arts. 369 e 422, § 3o, do CPC), salientando que o ora embargante não impugnou o conteúdo substancial dos diálogos, restringindo-se a contestar genericamente a sua forma. A jurisprudência consolidada deste Tribunal orienta que a lavratura de ata notarial não é requisito essencial e intransponível de validade para tais documentos quando corroborados pelo contexto probatório e ausente impugnação específica de seu teor material.
6. As razões veiculadas pelo embargante evidenciam exclusivo inconformismo com a exegese empreendida pelo Órgão Colegiado e a nítida pretensão de reexame da matéria fático-probatória, providência incabível na estreita via dos declaratórios. A discordância com o resultado desfavorável e com o peso atribuído às provas desafia recurso próprio, refutando-se a via infringente pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento fundamentado de prova testemunhal considerada desnecessária, ante a suficiência da prova documental, não caracteriza cerceamento de defesa, tampouco configura omissão no acórdão que assim o reconhece.”; “2. A admissão de prints de conversas via aplicativo WhatsApp como prova lícita independe de ata notarial, notadamente quando o conteúdo material não sofre impugnação específica, não havendo contradição no julgado que as valora.”; “3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito probatório ou à manifestação de mero inconformismo com as teses jurídicas adotadas pela Turma Julgadora."
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 369, 370, 422, §3o, 489, §1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1651051, 0728340-06.2021.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão 2016956, 0713967-96.2023.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1942754, 0716604-86.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07.11.2024.